Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SCORE. “ACORDO CERTO” E “SERASA LIMPA NOME”. INEXIGIBILIDADE. COAÇÃO INDIRETA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dívida prescrita não pode ser cobrada extrajudicialmente, já que “o único efeito da obrigação natural se limita à irretratabilidade da prestação espontaneamente efetuada” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 2, Teoria Geral das Obrigações. 29a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014, p. 74.
2. A cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, mesmo que a parte não demande a sua cessação, por meio do Judiciário, pois lhe retiraria a voluntariedade exigível para o pagamento da dívida prescrita, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.
3. A inserção do nome do apelante nas plataformas “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, ou qualquer outra ‘plataforma de score’ com a mesma finalidade, em razão de dívida prescrita, caracteriza ato ilícito, sujeito à indenização, por dano moral. Essas ferramentas, frise-se, coagem o devedor indiretamente ao pagamento da dívida, porquanto permitem, de forma simples e gratuita, a qualquer pessoa física ou jurídica, consultar débitos do consumidor, constituindo ferramenta para negativa de crédito, e, não apenas para a aquisição de crédito, o que viola o art. 43, § 1°, do CDC.
4. Recurso conhecido e provido.